Tribunal: STF
Processo: HC 202547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra o meio ambiente e crime contra a ordem tribuária. Materialidade delitiva. Pena de detenção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpu impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE AVES APREENDIDAS EM PODER DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No tocante à alegada omissão do Tribunal de origem acerca de matéria ventilada nos embargos de declaração, é cediço que o mencionado recurso possui a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória (art. 619, do CPP). Não se prestam, portanto, os aclaratórios à revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na espécie, a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que examinou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.
    2. No que concerne à aduzida ausência de materialidade delitiva em relação ao crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de imprescindibilidade de laudo pericial para a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu, as instâncias ordinárias asseveraram que a materialidade delitiva foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como Documento: 120660485 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 04/02/2021 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando que o recorrente ‘manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente’ (e-STJ fls. 1078/1079).
    3. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a materialidade do crime foi suficientemente demonstrada por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
    4. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos. Precedentes.
    5. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal, assim como a reincidência, constitui fundamentação idônea para justificar a imposição da pena de detenção, em detrimento da multa alternativamente prevista no preceito secundário do art. 7º, da Lei n. 8.137/1990, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.
    6. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    7. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
    8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que se verificou na espécie.
    9. In casu, as instâncias ordinárias justificaram o incremento de 1 (um) ano de detenção à pena-base do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, em razão da desfavorabilidade da moduladora circunstâncias do crime, mediante apresentação de fundamentação concreta, suficiente e idônea, baseada na expressiva quantidade de mercadorias apreendidas, na diversidade de produtos, bem como nas inúmeras condutas praticadas pelo réu, que (i) expôs à venda produtos com prazos de validade vencidos, (ii) suprimiu e (iii) adulterou prazos de validade dos produtos.
    10. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, assim como à pena de 14 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recuso especial. O Relator do REsp 1.900.474, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos sem efeitos infringentes. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos novos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente foi “condenado como incurso nas sanções do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998, a despeito do fato de inexistir laudo pericial, o que viola o disposto nos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar o “equívoco cometido pelo juízo singular, posteriormente endossado em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça e também pela Corte coatora no julgamento do agravo interno, no sentido de entender como válida a fixação da pena privativa de liberdade em detrimento da pena de multa sem qualquer fundamentação específica que justificasse a opção pela hipótese mais gravosa, apesar do preceito secundário da norma contida no artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/1990 prever a pena de multa como alternativa a pena de prisão”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para:
    “a) para que se reconheça que o crime previsto no (...) artigo 29, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 exige, para sua caracterização, o exame de corpo de delito direto, devendo o Paciente ser absolvido de referida prática delitiva; 
    b) para que se reconheça que, nos casos em que haja cominação alternativa da pena de multa à pena privativa de liberdade, faz-se necessário que o juízo sentenciante fundamente concretamente os motivos que o levaram optar pela hipótese mais gravosa, sendo vedado aos Tribunais que venham a julgar os recursos exclusivos da defesa aditarem fundamentos não encontrados no ato sentencial originário, de modo que seja aplicada ao Paciente, no que tange ao crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/1990, a pena de multa, diante dos vícios aqui apontados.”
    8. Em 02.08.2021, submeti os autos à Presidência do Tribunal a fim de que fosse analisada a prevenção. O Ministro Luiz Fux, Presidente, manteve a distribuição do feito a esta relatoria.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).
    12. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão ora impugnado:
    “(...) no que concerne à aduzida ausência de materialidade delitiva em relação ao crime do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, sob o argumento de imprescindibilidade de laudo pericial para a identificação dos pássaros silvestres apreendidos em poder do réu, o Juízo sentenciante consignou (e-STJ fls. 848/850): 
    (...)
    Da análise dos excertos acima transcritos, verifico que as instâncias ordinárias asseveraram que a materialidade delitiva, quanto ao delito do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando ‘que o apelante manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente’ (e-STJ fls. 1078/1079). 
    Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o relatório elaborado pela Polícia Ambiental e o auto de infração ambiental atestaram a existência de 21 (vinte e uma) aves nativas, sendo possível identificar: 3 (três) Jandaia-da-testa-vermelha, ‘Aratinga Auricapillus’; 2 (dois) Titiba-de-cara-aja, ‘Pyrrhura Molinae’; 11 (onze) Canário-da-terra, ‘Sicalis Flaveola’; 4 (quatro) Tico-tico, ‘Zonotrichia Capensis’; e 1 (um) Tico-tico-rei, ‘Coryphospingus Cucullatus’, (conhecido popularmente na região por ‘Sanguinho-de-boi’) (e-STJ fl. 848). 
    Ao que se nota, o acórdão recorrido está fundado em contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa no curso da instrução criminal e do devido processo legal. 
    Ora, desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, firmadas no sentido de que a autoria e materialidade do crime foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos, a suplantar a realização de exame pericial, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 
    Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a ausência de laudo pericial atestando a exata espécie biológica dos pássaros apreendidos não impede a condenação do acusado pelo crime em questão, não havendo se falar em nulidade do feito, tendo em vista a comprovação da materialidade delitiva com base em outros elementos de prova contundentes, que tornam incontroverso se tratar de espécimes da fauna silvestre, como na hipótese dos autos.”
    13. Quanto ao mais, assim como afirmou o STJ, “a Corte a quo concluiu que a imposição da pena privativa de liberdade, em detrimento da pena de multa alternativa prevista no preceito secundário do tipo penal em comento, foi devidamente justificada pelo Juízo sentenciante de acordo com a correta percepção das particularidades do caso concreto, com base na circunstância judicial negativa e na reincidência do recorrente”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator